Tribunal: CARF
Processo: 11516.008371/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008371/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.151 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
RODRIGO BRASILIENSE VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF n° 33.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda, o crédito correspondente é lançado de ofício
pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 16 de dezembro de 2008, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.154,91, a título de IRPF suplementar, exercício
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 11.519,53 e omissão de rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal no
valor de R$ 7.044,23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008371/2008-10
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008371/2008-10

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o valor de R$ 7.210,22 não foram pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, mas sim por uma série de outras entidades (maioria bancos),
oriundos de honorários de sucumbência referente a processos de exibição de
documentos;
b) via de regra, esses honorários são depositados em uma conta única do Poder
Judiciário Catarinense e após transferido por alvará judicial para o signatário,
motivo pelo qual na verdade os valores são pagos por diferentes pessoas
jurídicas;
c) declarou todos os rendimentos que possui e, como na época não possuía as
informações prestadas, foi declara a importância de R$ 10.000,00 sem indicar
a fonte pagadora;
d) o contador colocou como “rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física”,
quando, na verdade, deveria ter colocado como recebidos de pessoa jurídica;
e) em relação a isenção de imposto de renda, se trata de decisão judicial oriunda
do Juízo da Comarca de Imaruí. Sob o argumento que não incide imposto de
renda nas verbas recebidas a título de danos morais;
f) da mesma forma que ocorreu com o alvará de judicial, o Recorrente recebeu
alguns valores que pertenciam as partes do processo;
g) as irregularidades constantes do auto de infração dizem respeito a equívocos
cometidos pelo Recorrente e seu contador, não existindo o interesse em omitir
os rendimentos recebidos, até porque não seria razoável a tentativa de omitir
rendimentos que possuem retenção na fonte;
h) os equívocos se deram em virtude falta de familiaridade com os
procedimentos para a declaração do IR .
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual simplificada (fls. 07 a 11); (ii) Dirf (fls. 12 a 30); (iii) cópia da
execução de sentença (fls. 31 a 36); (iv) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 58 e 69); (v) cópia da ação cautelar (fls. 60 a 132).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-25.180 – 5a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que, a denúncia espontânea de uma infração pressupõe o pagamento do
tributo devido, e, em relação a alegação de que teria recebido os valores que pertenciam à partes,
tem-se que o Recorrente não comprovou a exigência de tributo incidente sobre rendimentos dos
quais não foi beneficiário.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não recebeu nenhum numerário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, nunca foi seu cliente e nunca advogou contra o mesmo, não sendo
assim sua fonte pagadora;
b) o procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça foi o que criou toda a
confusão que acabou por penalizar o Recorrente;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008371/2008-10

c) recebeu numerários de vários clientes e adversários (sucumbência), cujos
valores eram depositados pelas partes devedoras através de GRJ na conta
única do Tribunal, sendo que estes pagamentos era feitos através de alvará
judicial;
d) o Tribunal serve como uma ponte para que o dinheiro chegue do devedor ao
Recorrente não podendo, em hipótese alguma, ser sua fonte pagadora;
e) após tomar conhecimentos de todos os procedimentos adotados pela Receita, o
Recorrente alterou a sua forma de declaração, mas não pode ser penalizado
pelo desconhecimento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Apesar do lançamento se basear na omissão de rendimentos tributáveis recebidos
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e decorrente de decisões da Justiça Federal,
conforme constatado em DIRF apresentada pela Caixa Econômica Federal, o Recorrente limita-
se a questionar, em sede de recurso voluntário, a infração relativa à omissão de rendimentos
recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Alega o Recorrente que incorreu em erro no momento da transmissão de sua
declaração de ajuste anual, por não saber que deveria declarar os rendimentos como recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e que, portanto, os declarou como rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
De início, deve-se que dizer que o Recorrente não logrou êxito ao comprovar que
os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas correspondiam ao valor tido como
omitido recebido da fonte pagadora TJSC.
Ademais disso, o Recorrente mostra irresignação pelo fato de que os documentos
apresentados em sede de impugnação, mais precisamente, as decisões juntadas com o propósito
de comprovar a origem dos valores tidos como omitidos.
Ocorre que o Recorrente não demonstrou em suas razões de impugnação ou de
recurso voluntário de que forma as decisões poderiam contribuir para afastar a conduta que lhe é
imputada de omissão de rendimentos.
É certo que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
administrativo uma massa de documentos, sem a preocupação de confrontar a matéria fática com
o suporte documental.
Por fim, relativamente à alegação de que a Declaração de Ajuste Anual foi
retificada e que, portanto, deve ser excluída a responsabilidade por infrações do Recorrente,
melhor sorte não lhe assiste.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008371/2008-10

Como é curial, nos termos do art. 138, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, não se aplicam os benefícios da denúncia espontânea após iniciado o procedimento de
fiscalização, não podendo ser admitida a retificação com o propósito de afastar a multa tributária
de ofício após a lavratura do auto de infração.
Não é outro o entendimento consolidado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, veja-se:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, deve ser mantido integralmente o lançamento de ofício que deu
origem ao presente processo administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital